Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A Defesa questiona a valoração negativa das consequências do crime, a fração de diminuição pelo privilégio e pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração das consequências do crime como circunstância judicial negativa é adequada; (ii) determinar se a fração de diminuição da pena pelo privilégio deveria ser maior que 1/6 (um sexto); (iii) estabelecer se a fração de diminuição pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3 (um terço).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As consequências do crime são negativamente valoradas em razão das sequelas permanentes sofridas pela vítima, como cicatrizes, perda de mobilidade e sensibilidade, ultrapassando o esperado para o crime de tentativa de homicídio.
4. A pena-base foi fixada utilizando o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial negativamente valorada, conforme entendimento jurisprudencial dominante.
5. A fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada pelo privilégio é adequada, considerando que a provocação resultou de uma discussão trivial, sem evidências concretas de provocações anteriores que justificassem a reação extremamente violenta.
6. A fração redutora mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa é mantida, considerando a gravidade dos golpes desferidos pelo réu, que atingiram regiões letais e aproximaram o crime da consumação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 44, I; 59; 77; 121, § 1o.